Tribunal: TJDFT
Processo: 0723867-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0723867-77.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FLAVIO ELTON GOMES DE LIMA PACIENTE: MARCOS PAULO RIBEIRO GOMES AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de MARCOS PAULO RIBEIRO GOMES contra ato do d. Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que “ratificou a prisão preventiva do paciente”, nos autos de no 0703567-91.2021.8.07.0001 (ID 27594079). O pedido de liminar foi indeferido (ID 27781361). As informações prestadas noticiaram que se aguardava a realização de audiência de instrução e julgamento designada para os dias 30 e 31.08.2021 (ID 28007464). Desse modo e considerando que se alega excesso de prazo na formação da culpa, solicitem-se as informações complementares ao d. Juízo apontado como coator, que deverá remeter cópia da ata de audiência e prestar outras informações que julgar pertinentes, bem como indicar se a instrução processual já se encerrou. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 1o de setembro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator